Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-38.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Posse irregular de munição. Roubo qualificado. Provas. Nulidade. Reconhecimento.

1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio do acusado havia arma de fogo ou munição – apreensão de arma de fogo no veículo conduzido por ele -, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime ou arma de fogo ou a munição será destruída ou ocultada, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial, sobretudo porque autorizada pela proprietária do imóvel.

2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições – são idôneos. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas, sobretudo quando se trata de crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo e munições, em que as provas, em regra, são declarações dos policiais que fazem a apreensão da arma ou munição.

3 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o depoimento de testemunha, a prisão do acusado depois de dois dias, por crime de roubo cometido com mesmo modus operandi, na posse do objeto subtraído e instrumentos do crime e o seu reconhecimento fotográfico pelas vítimas.

4 - Não é nulo o reconhecimento fotográfico do réu feito pelas vítimas, na delegacia, se elas, antes, descreveram as características físicas dos autores do fato e, após serem-lhe mostradas diversas fotografias - e não apenas a do acusado -, reconheceu-o, sem dúvidas, sendo do ato lavrado termo, sobretudo se confirmaram, em juízo, o reconhecimento.

5 – Apelação não provida.